Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPATIBILIDADE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA SUMULADA OU VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE. MULTA.

1. A reclamação contra acórdão de Turma Recursal tem cabimento para dirimir divergência com jurisprudência sumulada ou vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

2. A alegada compatibilidade da ação de consignação em pagamento com o rito dos Juizados Especiais não está amparada em precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é inadmissível a reclamação.

3. São devidos honorários em agravo interno contra decisão que indefere a inicial da reclamação, diante da angularização da relação processual em grau recursal com a intimação da parte interessada para apresentar contrarrazões.

4. Aplica-se multa diante da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno em votação unânime.

5. Negou-se provimento ao agravo interno.